Tribunal: TJES
Processo: 0019151-13.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019151-13.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE PEREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. DÚVIDA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Logo, se a parte impugnante não comprova sua alegação acerca da suposta capacidade financeira do beneficiário, deve prevalecer o deferimento da gratuidade de justiça. 2) O prazo para conclusão da obra fixado no contrato definitivo deve prevalecer sobre aquele previsto na promessa de compra e venda. Além disso, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, diante da dúvida gerada pela incongruência das normas contratuais expostas, privilegia-se aquela que é mais benéfica ao consumidor. 3) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 4) Na esteira da tese fixada no âmbito do tema repetitivo n. 996 do STJ, “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Logo, deve a construtora ressarcir os valores pagos pelo comprador de forma indevida, cuja cobrança teve origem no atraso da obra. 5) Concernente à indenização pelos supostos danos morais ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, é certo que apenas em casos excepcionais - como, por exemplo, quando há atraso superior a um ano, o que não aconteceu na espécie - a situação em comento é capaz de fazer surgir o direito à reparação por dano extrapatrimonial. 6) Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
FELIPE PEREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE,
eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Prefacialmente, procedo ao exame da impugnação à gratuidade de justiça veiculada em sede de contrarrazões.

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADA POR MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A.

Como sabido, recai sobre o impugnante, ora Apelada, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, verifico que a Apelada

não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse, com base no valor da avença.

Ora, como visto alhures, competiria à Apelada

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Assim, prevalece o deferimento do benefício,
rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça veiculada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A.

II - DO MÉRITO

Na sentença recorrida, a magistrada singular entendeu que o atraso na entrega das chaves se deu por apenas 21 (vinte e um) dias, levando em conta que i) o prazo fixado para tanto do contrato particular de promessa de compra e venda firmado pelas partes era o dia 30/09/2015; ii) houve previsão contratual da cláusula de tolerância, de 180 (cento e oitenta) dias; iii) as chaves foram efetivamente entregues em 18/04/2016.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que: i) na sentença objurgada, o magistrado
a quo
levou em consideração a data prevista no contrato preliminar, todavia no contrato definitivo assinado pelas partes, havia previsão de entrega das chaves 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra, de modo que a construtora esteve em mora desde 07/05/2015; ii) a cláusula de tolerância não pode ser aplicada de forma arbitrária e injustificada, sem que haja fato relevante que justifique sua incidência, a qual deve ser informada ao consumidor; iii) reconhecido o atraso a partir de maio de 2015, deve ser também reconhecida a abusividade da cobrança dos juros de obra a partir de então; e iv) o caso concreto extrapola as barreira do mero aborrecimento, de sorte que deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Da análise do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, nota-se que, no quadro resumo, consta a data de 30/09/2015 como sendo a previsão de entrega de chaves, ao passo em que, na cláusula quinta, restou estabelecido que
“A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo”
. Logo, ao que se vê, naquela avenças as datas para conclusão da obra e entrega das chaves eram coincidentes.

No entanto, quando firmado o contrato definitivo, ou seja, o “CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL - PMCMV”, com a participação do agente financeiro e dos ora litigantes, foi textualmente inserido na cláusula C.9 a data de 07/05/2015 como sendo o prazo previsto para o término da construção.

Ademais, nessa avença, foi consignado que a entrega das chaves ao adquirente deveria ser realizada no prazo de 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra, ou seja, no dia 06/07/2015, vide cláusula nona, parágrafo segundo.

Com efeito, penso que devem ser observadas no caso concreto as disposições constantes no contrato definitivo, já que contraditórias à avença preliminar, como já decidido por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO PARTICULAR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NA ESCRITURA DEVE PREVALECER. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- constata-se que foi entabulado um contrato particular de promessa de compra e venda entre as partes em 05/02/2023 e, posteriormente, em 11/06/2013 as partes firmaram uma escritura pública de compra e venda e financiamento, fixando um novo prazo para o término da obra, em 19/08/2014, conforme previsto na clausula “C.10”.
Na situação aqui tratada considero que a escritura pública de compra e venda celebrado entre as partes deve prevalecer sobre o contrato de promessa de compra e venda anteriormente estabelecido.
2- Havendo falta de clareza ou dubiedade das cláusulas contratuais que regem uma relação consumerista, inegável que deve ser aplicada uma interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsão expressa do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES. AC 0022390-70.2016.8.08.0012. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 26/07/2023)

Tal solução ainda atende ao disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que indiscutivelmente incide no caso dos autos, uma vez que, diante da dúvida gerada pela incongruência das normas contratuais expostas, privilegia-se aquela que é mais benéfica ao consumidor.

Nessa toada, trago à baila alguns julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL PARA COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROVA IDÔNEA DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CONTRATO NO ÂMBITO DO MINHA CASA MINHA VIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE OBRA. ATRASO DA ENTREGA. ÔNUS DO PROMITENTE-VENDEDOR NO PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO QUE SE RESTRINGE AOS VALORES REFERENTES AO PERÍODO DE MORA. EXCLUSÃO DE PARCELAS REFERENTES A COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES. DANO MORAL. ATRASO NÃO SUPERIOR A DOZE MESES. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1) Em respeito à cláusula contratual que possibilitava a alteração do prazo de entrega das chaves pelo contrato com a instituição financiadora, além do fato de se tratar, para o caso concreto, de interpretação mais benéfica ao consumidor, considerando a aplicabilidade do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis entre pessoa física e empresa do ramo de construção civil, deve prevalecer o prazo previsto no contrato de financiamento do imóvel.
[...] (TJES. AC 0005119-66.2018.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 15/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 996, fixou a tese jurídica vinculante de que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
2. De acordo com o art. 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
. [...] (TJES. AC 0020858-27.2017.8.08.0012. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 20/07/2023)

Em evolução, também assiste razão ao Apelante no que se refere à inaplicabilidade da cláusula de tolerância no caso em testilha.

E assim o digo porque, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação
[...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017).

Dessarte, ainda que, hipoteticamente, seja válida a previsão contratual do prazo de prorrogação, essa não deve ser aplicada na situação vertente, ante a transgressão ao dever de informação que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, porquanto não há prova de sua notificação acerca do atraso da obra.

Em igual sentido, inclusive, já se pronunciou esta Segunda Câmara Cível, em precedente de minha relatoria que restou assim ementado:

[...] ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA AVENÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PROVA DOS CONSUMIDORES APELADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA, O QUE GERA A IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. ATRASO NA ENTREGA CARACTERIZADO. [...] 1)Conforme entendimento assentado neste Sodalício, é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor. Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 2) Portanto, a utilização do prazo de tolerância, que tem por limite 180 dias corridos, exige justificativa por meio de notificação. Entretanto, este encargo, no presente caso, não restou atendido pelas apelantes, que obraram em evidente falha na prestação do serviço contratado, situação esta que implica o afastamento da incidência daquela cláusula (décima segunda), não havendo como limitar o respectivo atraso para somente após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data prevista para a entrega do imóvel.
Nesse ponto, correta a sentença, ou seja, não deve ser aplicada, na situação vertente, a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias (mesmo que com a limitação jurisprudencial em dias corridos), pois, pelo que consta dos autos, não ocorreu a notificação com a apresentação da justificativa para o seu uso, em transgressão ao dever de informação que estabelece o CDC
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 024110103074, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2022).

Por todo o arrazoado, reconhecido o termo final para entrega das chaves a data de 06/07/2015, resta evidenciada a mora da Apelada, que apenas praticou o ato em 18/04/2016.

Via de consequência, sendo o período de atraso superior ao que fora constatado pela magistrada de primeiro grau, impõe a reforma da sentença nesse ponto, para determinar que a multa moratória seja calculada levando-se em consideração a mora reconhecida pelo período de 07/07/2015 a 18/04/2016.

Sublinho, nesse particular, que a devolutividade do presente recurso não permite a rediscussão da referida multa moratória, eis que não foi objeto de recurso, mas apenas a adequação do período de sua incidência.

No mais, quanto à taxa de evolução de obra, restou esclarecido na sentença guerreada:

Assim, pertinente a cobrança ao comprador se realizada no prazo limite de entregada obra. Ou seja, a adquirente do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de juros de obra até a efetiva entrega das chaves, momento em que, uma vez findo a prazo de construção e legalização do empreendimento, inicia-se a amortização mensal do saldo devedor, não havendo mais falar em referida taxa ao comprador.

No caso, verifica-se que, a adquirente apontou coma indevidas as valores pagos nos meses 01/2016, 02/2016 e 03/2016, contudo, conforme já verificado acima, tal período encontra-se dentro do prazo de tolerância previsto contratualmente para entrega do empreendimento, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na cobrança.

Sucede que o Tribunal da Cidadania já sedimentou a tese de ilegalidade da cobrança de tal rubrica após o prazo ajustado para entrega das chaves, como se extrai da tese fixada no âmbito do tema repetitivo n. 996,
ipsis litteris:

Tema n. 996

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Saliento ser o precedente alhures de reprodução obrigatória no caso em tela, em observância à regra prevista no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, impende rechaçar a tese de ilegitimidade passiva veiculada pela Apelada, que defende que os juros de obra são cobrados unilateralmente pelo agente financeiro, valendo-me, para tanto, do entendimento já aplicado por este Órgão Colegiado em caso semelhante, o qual reproduzo:

[...] No que diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e a suscitada incompetência da Justiça Estadual, não prospera a argumentação do recorrente pois a lide não diz respeito a eventual (i)licitude da cobrança e do pagamento dos denominados “juros de obra”, circunstância que, então configuraria eventual interesse da Caixa Econômica Federal, mas à responsabilidade da ré em arcar com tais valores e ressarcir a recorrida pela quantia paga a esse título, haja vista o suposto atraso na conclusão do empreendimento supramencionado, exclusivamente atribuível à conduta desidiosa da requerida/agravante. [...] (TJES. AI 5001664-50.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 11/05/2022)

Isso posto, de rigor a condenação da Apelada a restituir os valores pagos pelo Apelante a título de taxa de evolução de obra, referente ao período em que restou reconhecida a mora da Apelada (07/07/2015 a 18/04/2016).

Finalmente, concernente à indenização pelos supostos danos morais ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, reputo indevido seu arbitramento no caso em apreço, pois filio-me à corrente segundo a qual apenas em casos excepcionais - como, por exemplo, quando há atraso superior a um ano, o que não aconteceu na espécie - a situação em comento é capaz de fazer surgir o direito à reparação por dano extrapatrimonial.

Cito, nesse diapasão, o seguinte acórdão, que explicita minha posição sobre o tema:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel, desde que devidamente informado ao consumidor. 2) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 3) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 4) Inexiste qualquer reparo, de igual forma, no tocante a determinação de pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, nos moldes procedidos na sentença, sobretudo se sopesado que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) pacificou orientação no sentido de que a inversão da cláusula penal fixada em contrato de compra e venda de imóvel é possível em favor do consumidor quando o fornecedor descumprir o contrato. 5)
Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, por se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos.
(TJES. AC 0018675-83.2017.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 20/06/2023)

[...] .
4. Não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses.
O atraso, por si só, é ressarcido pelos danos materiais, de modo que a ocorrência de danos morais depende da prova de que o atraso afetou, de maneira excepcional, os direitos da personalidade do adquirente. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES. AC 0008472-17.2018.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 03/05/2023)

Em razão disso, insubsistente a tese relativa à configuração do dano moral.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, para
i)
reconhecer o período de atraso da conclusão da obra, ou seja, de mora da construtora, como sendo aquele compreendido entre 07/07/2015 a 18/04/2016;
ii)
condenar a construtora Apelada a pagar ao adquirente Apelante o valor desembolsado a título de taxa de evolução de obra, em tal período.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/10/2023 às 16:11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47943906102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.